Tribunal: STF
Processo: HC 245039
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 920.394/SP, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, do Código Penal), porque, 



    no dia 13 de agosto de 2018, por volta das 8h, na Rodovia Fernão Dias, nº 85, Jaçanã, nesta cidade e comarca, KAYQUE ARAUJO DE SOUZA, qualificado à fl. 03, juntamente com outros indivíduos não identificados, previamente ajustados e com unidade de desígnios, subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo e mediante restrição da liberdade da vítima, uma carga de cereais, avaliada a fls. 2 em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pertencente à empresa Grings Alimentos Saudáveis e que estava sendo transportada por Edicarlos Ferreira Gomes Montiel Ramos. 



    Segundo restou apurado, o indiciado e seus comparsas deliberaram a prática do roubo e, para tanto, no dia dos fatos, dirigiram-se ao local supramencionado a bordo de dois veículos Corsa, um branco e um preto, cujas placas não foram anotadas, e avistaram Edicarlos conduzindo o veículo Iveco/Daily, branco, placas FCZ-6181/São João da Boa Vista/SP. Na ocasião, os indivíduos que ocupavam os veículos Corsa abordaram Edicarlos Ferreira Gomes Montiel Ramos, fazendo uso de arma de fogo, ao que a vítima estacionou o veículo que conduzia às margens da rodovia. Em seguida, estacionou um veículo Citroën, ocupado por outros três indivíduos, um dos quais KAYQUE ARAUJO DE SOUZA, tendo a vítima sido colocada no interior deste veículo, a bordo do qual os agentes trafegaram por diversos locais, enquanto os demais indivíduos efetuavam a subtração da carga. 



    Por volta das 12h30, o veículo Citroën apresentou problemas mecânicos, o que moveu o agente que o conduzia a parar em uma empresa situada na Avenida Recife, nº 50, Santos Afonso, quando passou pelo local uma viatura da Polícia, oportunidade em que os indivíduos empreenderam fuga. Em revista pelo veículo, os policiais encontraram a cédula de identidade do motorista, identificando-o como KAYQUE ARAUJO DE SOUZA e periciada a fls. 08/12. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:



    [...]



    I - O Superior Tribunal de Justiça não admite a impetração de habeas corpus em substituição de revisão criminal. Precedentes. 



    II - Na hipótese de ilegalidade flagrante, concede-se a ordem de ofício. 



    III - A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judicial acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. 



    IV - A fixação da pena-base no mínimo legal não impede o estabelecimento de regime inicial prisional mais gravoso, desde que haja fundamentação idônea. E na hipótese, o roubo foi praticado em concurso de pelo menos cinco agentes, com profissionalismo de seus autores no roubo de cargas e restrição à liberdade da vítima. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: o acusado não demonstrou periculosidade, agindo com normal intensidade de dolo à espécie, sendo que nada justifica a fixação de regime prisional mais rigoroso. Em razão disso, requer a concessão da ordem, para fixar o regime inicial semiaberto. 



    É o relatório. Decido.



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o Magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 ("A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea") e replicada em diversos julgados: RHC 134.494 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/05/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/03/2017; RHC 122.620/ES, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/08/2014; HC 118.733/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    No particular, o Tribunal estadual manteve o regime inicial fechado com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    Nas circunstâncias do caso concreto, o regime prisional fechado mostra-se adequado, certa a gravidade da conduta, praticada em sistema de comparsaria, por ao menos cinco agentes (além dos três meliantes que abordaram a vítima, outros dois veículos passaram por ela e sinalizaram, falsamente, a existência de problemas em seu caminhão, fazendo-a parar no acostamento para verificar do que se tratava), com evidente profissionalismo de seus autores (praticaram a subtração contra motorista de transporte de cargas), com restrição à liberdade da vítima, em clara demonstração de que o réu não possui freios morais. 



    [...]



    Em condições que tais, não se vislumbra qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena e, consequentemente, às súmulas 718 e 719, do STF e 440, do STJ. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 



    [...] não vislumbrei a presença de ilegalidade flagrante que desafie a concessão da ordem de ofício. Conquanto a pena-base do delito de roubo tenha sido fixada no mínimo legal, o Tribunal de Apelação – soberano na análise da matéria de fatos e provas – concluiu que o roubo foi praticado em concurso de pelo menos cinco agentes, com profissionalismo de seus autores no roubo de cargas e restrição à liberdade da vítima. 



    Ao contrário do que defende o agravante, tais elementos justificam a imposição do regime inicial prisional mais gravoso sequente. A esse respeito, cito os seguintes julgados: [...]



    A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judicial acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. 



    As particularidades do caso concreto – acima declinadas – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (fechado). Conforme já assentou esta CORTE, A gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena (HC 167986-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 8/5/2019). No mesmo sentido: RHC 174.286-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/10/2019; e RHC 133.223-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2016. 



    Registre-se, ainda, que não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017. 



    Se não bastasse, a condenação do paciente transitou em julgado. Esta CORTE não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente